Tribunal: STF
Processo: ARE 1522883
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela 1ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, assim ementado:



    “EMENTA / VOTO: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SERGIPE. SOLDADO PM – ALUNO. TESE DE ILEGALIDADE / INCONSTITUCIONALIDADE REFLEXA DA SUBDIVISÃO DA GRADUAÇÃO DE SOLDADO EM QUATRO CLASSES. ARTIGO 14, §9º DA LEI ESTADUAL N.º 2.066/76. INCONSTITUCIONALIDADE NÃO EVIDENCIADA. ARTIGO 22, XXI, DA CF/88. OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 8º, §2º, ALÍNEA “C” DO DECRETO-LEI N.º 667/69. DIVISÃO DE MILITARES EM CÍRCULOS DE CONVIVÊNCIA. ORGANIZAÇÃO DO CORPO DE MILITARES QUE NÃO PERMITE A EQUIPARAÇÃO DO SOLDADO ALUNO COM O SOLDADO GRADUADO. ISONOMIA RESPEITADA. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA LEI ESTADUAL N.º 2.066/76. ATO ILÍCITO INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”



    No apelo extremo, interposto com fundamento nas alíneas “a” e “d” do permissivo constitucional, o recorrente alega como violado o artigo 22, inciso XXI, da Constituição Federal.



    Pontua que, de acordo com a legislação aplicada ao caso, “possui direito à percepção de diferenças salarial relativas ao subsídio do cargo de Soldado PM-3ª Classe, desde o ingresso no Curso de formação”.



    Argumenta que “ao enquadrar o Soldado Aluno (§9º do art. 14 da Lei n.º 2.066, de 23 de dezembro de 1976) como um internível da graduação de soldado, acabou por reconhecer a existência de QUATRO interníveis nessa graduação (§6º, §7º, §8º e §9º do art. 14 da Lei n.º 2.066/76). E assim o fazendo, violou frontalmente o estabelecido na norma geral veiculada no artigo 8º, §2º, alínea “c” do Decreto-lei nº 667/69 que prevê que os Estados, Territórios e o Distrito Federal poderão, se convier às respectivas Polícias Militares, subdividir a graduação de soldado em classes, até o máximo de três.”



    Defende que houve usurpação da competência legislativa da União para legislar sobre normas gerais de organização das carreiras militares.



    Ao fim, pleiteia a reforma do acórdão recorrido, “determinando à Turma Recursal do Estado de Sergipe que observe a inconstitucionalidade quando da criação de uma quarta classe da graduação de Soldado pelo Estado de Sergipe (Soldado BM Aluno) por violar o disposto nos dispositivos legal e constitucional acima mencionados”.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, amparado em legislação local e após extensa análise do conjunto fático-probatório dos autos, manteve a sentença de improcedência do pedido autoral concluindo que “não há que se falar em inconstitucionalidade formal reflexa/ilegalidade do artigo 14, §9º da Lei Estadual n.º 2.066/76”. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido:



    “7. O ponto fulcral da insurgência recursal posta ao crivo deste juízo revisor consiste em perquirir, a partir dos elementos fático-probatórios encartados aos autos, se a parte recorrente, possui, ou não, direito à percepção da diferença salarial pretendida, relativa ao subsídio do cargo de Soldado BM - 3ª Classe, desde o ingresso no Curso de formação, o que perpassa pela análise da constitucionalidade e legalidade do artigo 14, §9º da Lei Estadual n.º 2.066/76 (Estatuto dos Policiais Militares do Estado de Sergipe), com redação dada pela LC n.º 231/2013, frente ao artigo 22, XXI, da CF/88 e artigo 8º, §2º, alínea “c” do Decreto-Lei n.º 667/69. 



    8. Prevê o Estatuto dos Policiais Militares de Sergipe (Lei 2.066/1976), com redação dada pela Lei Complementar n.º 231/2013, em seu Art. 14, §9º: ‘O Aluno é o recém incorporado ou matriculado no Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar, ainda sujeito a estágios de treinamento de formação, programados para a habilitação básica do policial-militar, e em serviço, na forma que dispuser o regulamento’. 



    9. Por sua vez, o Art. 22, inciso XXI, assim dispõe: ‘Compete privativamente à União legislar sobre: XXI - normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização, inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares’. 



    10. Dessa maneira, a União, no exercício da sua competência para disciplinar a carreira militar, traçando normas gerais federais sobre a matéria, editou o Decreto-lei n.º 667/69, que reorganiza as Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros Militares dos Estados, dos Territórios e do Distrito Federal, e dá outras providências. Tal diploma normativo, em seu artigo 8º, §2º, alínea ‘c’, prevê que ‘os Estados, Territórios e o Distrito Federal poderão, se convier às respectivas Polícias Militares, subdividir a graduação de soldado em classes, até o máximo de três’, dispositivo este que o recorrente reputa ter sido violado pela Lei Estadual n.º 2.066/76, em razão da subdivisão Soldado PM – Aluno, prevista no Art. 14, §9º. 



    11. Como dito acima, o Soldado PM – Aluno é o recém-incorporado ou matriculado no Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar, ainda sujeito a estágios de treinamento de formação, de modo que, diferentemente do que aduz o recorrente, não houve a criação de nova classe de Soldado no Círculo de Praças com o Art.14, §9º, mas, na verdade, foi estabelecida uma nova categoria de soldado especial,inserida no Círculo de Praças Especiais, que reúne alunos e aspirantes aos demais círculos hierárquicos comuns.



    12. Em tempo, importa esclarecer que, dentro da instituição da Polícia Militar, como órgão castrense, o seu corpo de militares é composto por Círculos Hierárquicos, formados para desenvolver o convívio de militares da mesma categoria e reforçar o caráter de hierarquia e disciplina na caserna. Do ponto de vista da legalidade, esses círculos também compõem a base organizacional do quadro de integrantes da carreira, previstos no art. 14 do Estatuto da Polícia Militar do Estado de Sergipe (Lei nº 2.066/76): o círculo de Oficiais, o círculo de Praças e o círculo de Praças Especiais. E conforme previsto nos §§ 2º e 3º, os soldados e os alunos do curso de formação fazem parte dos círculos distintos, enquanto estes são inseridos como Praças Especiais e os primeiros no de Praça. 



    13. Ante tais esclarecimentos, entendo que o Soldado 3ª Classe não pode ser confundido ou colocado no mesmo patamar do Soldado PM - Aluno, como pretende o recorrente, visto que, para ser engajado como Soldado é imprescindível a realização da graduação, conferida pelo Comandante-geral da Polícia Militar (art. 14, § 2º), como também, ser aprovado no curso de formação e habilitação profissional. 



    14. Nesse toar, o Estatuto dos Policiais Militares de Sergipe não criou quarta classe de Soldado regular (Praças comuns), mas sim, uma categoria especial antecedente, composta pelo aluno do Curso de Formação que ingressa na carreira militar de forma precária, estando sua permanência condicionada à aprovação no curso de formação, etapa esta, inclusive, prevista no próprio edital do certame. Do mesmo modo, na condição de Soldado PM - Aluno, o aprovado não exerce as atribuições, deveres e responsabilidades do Soldado de 3ª Classe e, por todos os motivos expostos, com ele não se confunde. 



    15. Por essas razões, não há que se falar em inconstitucionalidade formal reflexa/ilegalidade do artigo 14, §9º da Lei Estadual n.º 2.066/76. Da mesma forma, não vislumbro violação ao princípio da isonomia, visto que, conforme esclarecido, o Soldado 3ª Classe e Soldado PM - Aluno possuem atribuições, deveres, direitos e responsabilidades distintas, não havendo que se falar em aplicação de vantagens e direitos equivalentes como pretende o recorrente, sendo justificada a distinção de remuneração para tais posições, situação esta, inclusive, do conhecimento da parte quando se submeteu ao concurso público. 



    16. Dessa maneira, considerando a inexistência de ilegalidade a ser sanada ou inconstitucionalidade a ser declarada, infundada é a insurgência recursal posta ao crivo deste juízo revisor, não havendo argumentos novos a ensejar a modificação da decisão fustigada, proferida de acordo com as provas existentes nos autos, não merecendo qualquer reparo.”



    Nesse contexto, verifica-se que para acolher a pretensão recursal e divergir do entendimento firmado pela Corte de origem seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Estadual nº 2.066/1976 e Decreto-Lei nº 667/1969) e o reexame dos fatos e provas dos autos. Assim, a alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta ou reflexa, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. Nesse sentido, o seguinte julgado da Primeira Turma desta Corte que trata especificamente do tema em questão:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. POLÍCIA MILITAR. SOLDADO BM–ALUNO. ILEGALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DA SUBDIVISÃO DA GRADUAÇÃO DE SOLDADO. INTERPRETAÇÃO DAS CLÁUSULAS DO CERTAME. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. APLICAÇÃO DE MULTA. I — É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de legislação infraconstitucional. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. II – Agravo regimental ao qual se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do Código de Processo Civil. (ARE nº 1.483.066/SE-AgR, Primeira Turma,, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe de 11/09/2024)



    Aplicando essa orientação, anotem-se as recentes decisões monocráticas que também tratam do mesmo tema: ARE nº 1.505.770/SE, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 07/11/2024; ARE nº 1.521.604/SE, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 07/11/2024; ARE nº 1.521.595/SE, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 06/11/2024; e ARE nº 1.505.505/SE, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 13/08/2024.



    Ressalte-se, por fim, que a análise do recurso extraordinário interposto pela alínea “d” do permissivo constitucional, depende da configuração nos autos de conflito de competência legislativa entre os entes da federação, não sendo cabível, no entanto, quando há mera pretensão de revisão da interpretação dada à norma infraconstitucional. 



    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 132.755, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, do qual fui o redator para o acórdão, o Ministro Marco Aurélio esclareceu que: 



    Na alínea d, Presidente, não está essa explicitação e, então, em visão primeira, admitir-se-ia recurso extraordinário desde que contestada lei local em face de lei federal, inclusive quanto ao mérito em si. Foi quando imaginamos que o alcance desse preceito não é outro senão submeter ao Supremo a competência legiferante, ou seja, apenas quando em discussão - na Corte de origem e formalizado o acórdão impugnado mediante o extraordinário -, em termos de competência, se cabe ao Poder Legislativo local ou federal disciplinar a matéria, é que se abre a porta para chegar ao Supremo. Fora isso, o Supremo ficará inviabilizado se admitirmos todo e qualquer conflito entre a lei local e a federal (DJe 25/2/2010). 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente